Tribunal: TJDFT
Processo: 0749116-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749116-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: THIAGO SOARES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, Dr. Leandro Borges de Figueiredo, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra THIAGO SOARES OLIVEIRA, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros do executado via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 66321507), a credora agravante afirma, em síntese, que o transcurso de tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio (3 anos e 9 meses) autoriza a realização de nova pesquisa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada nova pesquisa de ativos financeiros da parte executada, via SISBAJUD, com o emprego da ferramenta “teimosinha”. Preparo recolhido (IDs 66322119 e 66322120). É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, colhe-se dos autos originários que o pedido de pesquisa via SISBAJUD, ensejador da r. decisão agravada, consiste em mero pedido de reconsideração do entendimento manifestado pelo d. Juízo “a quo” em decisão pretérita proferida em 04/09/2024 (ID 209920007), contra a qual a exequente não se insurgiu no momento processual adequado, operando-se, por consequência, a preclusão temporal da matéria. A propósito, confira-se o teor da r. decisão agravada, que apenas manteve o posicionamento adotado anteriormente: “Nada a prover, nos termos da decisão de ID 209920007. Registro que a fluência do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente teve início em 20/09/2021 (ID 199503970, de 10/06/2024). A suspensão deferida na decisão acima citada foi interrompida em 03/09/2024, com os pedidos constantes da petição de ID 209740485. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 23/11/2026, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. A Secretaria deverá anotar a nova data de transcurso do prazo prescricional, uma vez que o exequente abriu mão do prazo de suspensão do art. 921, III.” Segundo orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, “É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não recorrera, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão.” (20140020160445AGI, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2014) No ponto, insta salientar que o pedido de reconsideração não tem o condão de sobrestar tampouco restabelecer o prazo processual para a interposição de recurso, uma vez que o Código de Processo Civil não o contempla como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” .(Acórdão 1691217, 07351531820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS SUBSEQUENTES. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. O pedido de reconsideração, como se sabe, não suspende nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 2. Na espécie, o pedido de reconsideração ensejou tão somente despachos desprovidos de conteúdo decisório, não tendo o julgador singular, em nenhum aspecto, inovado em relação à realização da pesquisa deferida em desfavor do ora agravante, mas apenas dado andamento ao processo, dirigindo a atuação cartorária da Secretaria. 3. A superveniência de despacho sem caráter decisório após a apresentação de pedido de reconsideração não representa um novo marco temporal para a interposição do recurso cabível contra a decisão original, já atingida pela preclusão. 4. As alegações da parte agravante não são suficientes para afastar a fundamentação adotada na decisão ora recorrida, não comportando o decisum questionado qualquer reforma, inclusive porque denota respeito às normas processuais em vigor. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1688163, 07322337120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023.)" Ante o exposto, diante da preclusão temporal retratada, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT, sem prejuízo de novos requerimentos de pesquisas aos sistemas disponibilizados ao Juízo, sem caráter de reconsideração. P. I. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator